Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base. Fração.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
2 – No crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância, para fixar a pena (art. 42 da L. 11.343/06).
3 – Se a quantidade de droga apreendida é elevada – 47 kg de maconha - e mais de uma condenação foi utilizada como maus antecedentes, justifica-se o aumento da pena-base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máxima, por circunstância desfavorável.
4 - Apelação não provida.